Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723936-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDAS: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. I – Desconstitui-se a penhora lançada sobre bem de família, diante da proteção disciplinada pela Lei 8.009/90. II – Não se configura fraude à execução a alienação de imóvel da devedora em circunstância que não a reduziu à insolvência, inclusive porque o crédito está sendo quitado por outros meios. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 166, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, sustentando que o próprio acórdão reconheceu que o bem foi vendido por montante que supera o piso de 30 (trinta) salários mínimos, o que impõe que a compra e venda se dê por escritura pública, sob pena de nulidade, o que não aconteceu no caso dos autos. Acrescenta que, a despeito da ausência de escritura pública, o acórdão considerou existente, válida e eficaz a compra e venda retratada numa minuta particular datada de janeiro de 2019, mas também reconheceu que até abril de 2020 não havia sido assinada nem lavrada a respectiva escritura pública, de modo que não gera efeitos e nem caracteriza o outro imóvel remanescente como bem de família; b) artigos 4o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/90, argumentando que, no caso de multiplicidade de bens, o benefício do bem de família deve recair unicamente sobre o imóvel de menor valor, o que não foi considerado pelo acórdão impugnado, que considerou o imóvel de maior valor como bem de família que, ao tempo da penhora, não tinha tal característica; c) artigos 80 e 774, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, ao pretender contratar a venda do imóvel de menor valor, a devedora renunciou à sua caracterização como bem de família, e não pode pretender que tal benefício seja transferido ao imóvel remanescente, de maior valor, incorrendo em fraude à execução, o que configura litigância de má-fé e abuso de direito; d) artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso III, da Lei 8.009/90, defendendo que a restrição de penhora do bem de família não pode afastar a penhora para pagamento dos honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados HÉLIO FABBRI JÚNIOR, OAB/SP 93.863, e LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, OAB/SP 135.623. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 108, 166, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, 4o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Não há ofensa aos arts. 108, 166, incs. IV e V, 1.227 e 1.245 do CC porque, conforme previsto no contrato, ainda será lavrada escritura definitiva de compra e venda, com o pagamento da parcela final do preço, o que justifica, também os valores inferiores de transferência aos previstos no contrato. A hipótese dos autos não se configura fraude à execução porque o processo executivo não estava averbado no registro do imóvel, conforme se verifica da certidão de ônus de do bem (id. 30498792, pág. 3); e porque não há prova, nos autos, da existência de ação capaz de conduzir a agravada-devedora à insolvência, inclusive porque foi autorizada a penhora em sua folha de pagamento, com constrição já realizada (id. 56852628 e 56852632 – atos originários) o que será suficiente para quitar o débito” (ID 15425495). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 774, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a agravada-devedora não logrou êxito em comprovar a alienação do imóvel, com o objetivo de transferência do bem de família. Os documentos juntados foram produzidos unilateralmente por ela e não comprovam qualquer negociação jurídica” (ID 15425495), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso III, da Lei 8.009/90, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...) 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020).(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados HÉLIO FABBRI JÚNIOR, OAB/SP 93.863, e LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, OAB/SP 135.623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025